Tribunal: TJMT
Processo: 1015479-93.2024.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015479-93.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[LUIZ BELO DA SILVA - CPF: 376.418.401-91 (RECORRIDO), FERNANDA DE CARVALHO BARRETO - CPF: 018.490.351-30 (ADVOGADO), MERCANTIL LUNA LTDA - CNPJ: 02.872.289/0001-64 (RECORRENTE), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO DA PARTE RECLAMADA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM TUTELA DE URGÊNCIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINARES AFASTADAS – VÍCIO OCULTO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – FIXADO EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – OBRIGAÇÃO DE FAZER – OBRIGAÇÃO DE REPARAR – INSUSTENTABILIDADE DA PRETENSÃO RECURSAL MANEJADA NO AGRAVO INTERNO – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

O Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução TJMT/OE no 16/2023) não prevê em seu artigo 49, §1°, a possibilidade de sustentação oral (nas sessões ordinárias e extraordinárias) para o julgamento de Agravo Interno.

2.

Trata-se de Agravo Interno aviado pela parte reclamada contra a decisão monocrática (id. 258985161) que
negou

provimento
ao recurso inominado por ela interposto e
deu parcial provimento
ao recurso inominado interposto pelo reclamante para fixar indenização por danos morais (id. 233012181).

3.

Em sede de Agravo Interno,
preliminarmente
impugna a assistência judiciária gratuita e alega a incompetência do juízo, ilegitimidade passiva, cerceamento de defesa e nulidade da sentença ao argumento de incompreensão do dispositivo e no mérito, aduz ausência de vício ou falha na prestação dos serviços e inexistência de danos moral. Pugna ao final, pela reforma da decisão monocrática ou subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório arbitrado.

4.

Em contrarrazões, a Recorrida, rechaça os fundamentos constantes da peça recursal.

5.

PRELIMINAR:

Afasto
as preliminares agitadas consistentes na
impugnação à concessão da justiça gratuita
, incompetência do Juízo, ilegitimidade passiva e cerceamento de defesa.

6.

Com efeito, embora não tenha aportado extenso acervo probatório acerca da hipossuficiência financeira da parte agravada/reclamante é certo afirmar que não houve a parte agravante/reclamada por apresentar qualquer prova em contrário àquilo que restou verificado (id. 233012196).

7.

Rejeito
a preliminar de
incompetência do Juízo
, uma vez que a questão posta nos autos não exige a realização de perícia técnica, em razão dos documentos anexados ao feito. Vale ressaltar que a parte agravada/reclamante anexou
vídeos e áudios
aos documentos da petição inicial, não havendo que se falar em necessidade de realização de prova pericial (id. 233011667 / 233011696).

8.

Rejeito
a preliminar de
ilegitimidade passiva
. De ver-se que o atuar da recorrente conduziu ao resultado verificado, sendo, pois, parte legítima para figurar no polo passivo da presente demanda, pois participa na cadeia produtiva.

9.

Afasto
a preliminar de
cerceamento de defesa
ao argumento de necessidade produção de prova oral, em razão dos
vídeos e áudios
anexos à petição inicial (id. 233011667 / 233011696), especialmente da análise do áudio anexo ao id. 233011698, qual o preposto da reclamada confessa o erro na troca de óleo.

10.

MÉRITO:
Consta na petição inicial que o autor adquiriu uma motocicleta
17/07/2023
. Narra que o veículo possui uma garantia de três anos, que se manteria ao realizar todas as revisões na concessionária de compra e venda, sendo a autorizada da fabricante da HONDA. Discorre que após a revisão de garantia de 6.000 km rodados, a referida motocicleta começou a apresentar problemas, que prejudicou seu funcionamento. Narra que após reiterada manutenção, a motocicleta novamente apresentou defeitos. Aduz que o preposto da reclamada justificou que “esqueceu” de colocar óleo no motor no momento da manutenção.

11.

Em contestação a reclamada aduz que foram realizados serviços de revisões periódicas.

12.

A sentença do juízo singular ponderou que:
′′Deste feito, observa-se que o carro adquirido pela parte requerente junto à parte requerida, apresentou problemas mecânicos, os quais impossibilitaram a utilização do bem pelo consumidor.
Outrossim, conforme documentos estampados junto a exordial, reforçam o fato de que os defeitos apresentados na referida motocicleta adquirida pela parte autora, tratam-se de vícios/defeitos ocultos
. Ademais, restou comprovado que a parte autora informou a parte Ré dos problemas constatados, bem como solicitou a tomada de medidas cabíveis, porém, a parte reclamada se quedou inerte.′′

13.

A decisão monocrática (id. 258985161)
deu parcial provimento
ao recurso do inominado do reclamante e condenou a reclamada/agravante a indenizar o reclamante/agravado ao pagamento da indenização por danos morais no valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
.

14.

Nesse contexto é que a prova dos autos aponta para a caracterização do ato ilícito da parte reclamada, à vista da conduta por ela orquestrada.

15.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

16.

No caso, os danos morais restaram caracterizados, eis que o reclamante foi submetido a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela reclamada,
na medida em que confessou o dano causado ao autor
, quando “esqueceu” de colocar óleo no motor no momento da manutenção, conforme se verifica
áudio
anexo ao
id. 233011698
, que transcrevo:
′′(...) infelizmente o mecânico errou, deu erro aí (...)′′
e

id. 233012150
, que transcrevo:
′′(...) às vezes ela reconheceu que estava sem óleo e cortou, né (...) e graças a Deus você não tentou ligar mais (...) aconteceu a mesma coisa, esqueceu de colocar o óleo e andou com ela e apagou e voltamos com ela de volta (...)′′

17.

A falha na prestação do serviço, conforme relatado e comprovado por documentos nos autos (áudios e vídeos – ids. 233011679 / 233011698 / 233012150), acarretou ao recorrente/reclamante um dano que ultrapassa o mero dissabor, configurando dano moral.

18.

Nesse sentido, a parte reclamada não desincumbiu do ônus probatório nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC.

19.

Portanto, o valor arbitrado está em consonância com os julgados da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso.
(N.U 1069189-96.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 29/07/2024, Publicado no DJE 01/08/2024).

20.

Desse modo, deve a parte reclamada/agravante proceder com o reparo da
moto
objeto dos autos. Vale ressaltar que, a própria reclamada tem conhecimento do defeito a sanar, conforme se infere do áudio (id. 233012152), que transcrevo:
′′(...) infelizmente (...) foi um erro nosso, foi um erro interno (...) um descuido, acabou esquecendo (...) sem suporte você não fica não.′′

21.

Em sede de agravo interno a reclamada alega a nulidade da sentença do juízo singular:
′′1 – Determinar que a parte Requerida substitua as peças necessárias para que haja o perfeito funcionamento da motocicleta, objeto da lide, no prazo máximo de 10 (dez) dias, sob pena de conversão em perdas e danos, e ainda aplicação de multa fixa de R$ 2.000,00 (dois mil reais), em caso de descumprimento;′′.

22.

No caso em apreço, a decisão (id. 258985161) não comporta reforma. Decisão monocrática mantida. Agravo Interno conhecido e improvido.

23.

Presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do recurso de Agravo Interno, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para

manter a decisão monocrática pelos fundamentos expostos.

24.

Ainda, por se tratar de matéria de ordem pública, RETIFICO de ofício a
decisão monocrática (id. 258985161)
quanto aos ÍNDICES DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS atribuídos na indenização por danos morais, para determinar a aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, a partir da citação (artigo 405 do Código Civil), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, conforme determina o artigo 406, §1o, do referido Diploma Civil.

25.

Tendo em vista a interposição de Agravo Interno manifestamente infundado, o agravante suportará multa de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Juiz
JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025